Tribunal: STF
Processo: RE 217781
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: I. Praça da Polícia Militar do Estado: perda da graduação e
 conseqüente expulsão da corporação: processo específico (CF, art.
125, § 4º, parte final): decisão recorrida baseada no exame da
eticidade da conduta do representado: ausência de cerceamento de
defesa: precedente.
1. As praças "não têm posto nem patente, mas
 apenas graduação" (cf. RE 121.533,1ª T., Pertence, DJ 30.11.90):
assim, a "perda da graduação", aqui realizada em procedimento
próprio, por decisão do tribunal competente - onde a "defesa
ofereceu contra-razões (f. 32/38), juntou documentos (f. 40/69 e
81/82) e arrolou testemunhas, todas inquiridas (f. 95/97)" - tem
como conseqüência a exclusão das praças.
2.      De qualquer forma, a
exclusão, no caso, decorreu do reconhecimento pelo Tribunal a quo de
 que o recorrente "carece de condições morais necessárias ao elevado
 padrão que deve ser considerado na corporação policial militar", o
que não diverge do requerido na representação, que, embora em sua
parte inicial, afirmou expressamente ter sido oferecida "para perda
de graduação e declaração de incompatibilidade para o desempenho das
 funções de policial militar" do recorrente.
3. A posterior
transferência para a reserva remunerada não impede que, transitado
em julgado o acórdão, seja executada a decisão de perda da graduação
 e conseqüente exclusão.